Tribunal: TJDFT
Processo: 0700711-05.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PERTURBAÇÃO AO SOSSEGO. RUÍDOS EM UNIDADE RESIDENCIAL. PROVA INSUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por dano moral e obrigação de fazer, fundamentado em suposta perturbação ao sossego causada pelos réus, decorrente de ruídos excessivos em unidade residencial.
2. Recurso adesivo interposto pelos réus pleiteando indenização por danos morais, sob alegação de abuso do direito de reclamação pelos autores, bem como a majoração dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se os ruídos produzidos pelos réus ultrapassam o limite do tolerável, caracterizando perturbação ao sossego apta a gerar dano moral aos autores; e (ii) estabelecer se os autores abusaram do direito de reclamar, configurando ato ilícito passível de indenização por danos morais aos réus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O direito ao sossego previsto no art. 1.277 do Código Civil exige prova da interferência prejudicial, com ruídos excessivos e contínuos que ultrapassem a normalidade do convívio residencial.
5. Os vídeos e áudios apresentados pelos autores são insuficientes para comprovar perturbação ilícita, pois registram sons condizentes com atividades cotidianas e habituais, inclusive relacionados à presença de crianças pequenas no imóvel dos réus.
6. A mera percepção de ruídos advindos de falta de isolamento acústico adequado em edificações modernas não caracteriza, por si só, violação ao direito ao sossego.
7. A ausência de reclamações de outros condôminos em relação aos réus reforça a inexistência de ruídos excessivos ou contínuos que ultrapassem o limite do razoável.
8. A formulação de reclamações administrativas, desde que respeitosa e sem excessos, constitui exercício regular de direito, não configurando ato ilícito passível de indenização por dano moral (art. 188, I, do Código Civil).
9. Os honorários advocatícios devem ser fixados em montante condizente com a complexidade e duração do processo, sendo adequada sua majoração para R$ 3.000,00, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação cível desprovida. Recurso adesivo parcialmente provido para majorar os honorários advocatícios.
Tese de julgamento:
1. Para caracterizar perturbação ao sossego apta a ensejar dano moral, é necessário demonstrar que os ruídos são excessivos, contínuos e ultrapassam a normalidade do convívio residencial.
2. A ausência de reclamações de outros condôminos e a existência de registros de sons compatíveis com atividades habituais indicam que os ruídos não configuram perturbação ilícita.
3. O exercício do direito de petição e reclamação administrativa, quando realizado de forma respeitosa e sem abuso, não constitui ato ilícito passível de indenização por dano moral.
4. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados de maneira proporcional à complexidade e duração do processo, sendo cabível sua majoração quando fixados em patamar irrisório.
Dispositivos relevantes citados: CCB, arts. 1.277 e 188, I; CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, e 373, I.
Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes específicos.